Tribunal: TJPA
Processo: 0004384-02.2012.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2026-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004384-02.2012.8.14.0040

APELANTE: FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE ELDORADO DOS CARAJAS

APELADO: RIVANDA AZEVEDO ALMEIDA CINTRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SEM OBSERVÂNCIA DO ART. 37, IX, DA CF/1988. NULIDADE DO VÍNCULO E DIREITO AO FGTS. PRESCRIÇÃO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO STF NO ARE 709.212/DF QUE TAMBÉM SE APLICAM À FAZENDA PÚBLICA. APLICAÇÃO DA PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA.
CORREÇÃO MONETÁRIA E OS JUROS MORATÓRIOS APLICÁVEIS SÃO OS DEFINIDOS NOS TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ
. RE Nº 1.336.848/PA (TEMA 1189) DO STF.

TRÂNSITO EM JULGADO DO REFERIDO RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM 04/10/2025. AFASTAMENTO DA APLICAÇÃO DA PRESCRIÇÃO BIENAL.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. REEXAME NECESSÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE ELDORADO DOS CARAJÁS contra sentença que declarou a nulidade do vínculo e condenou o ente municipal ao pagamento dos valores correspondentes aos últimos cinco anos de FGTS.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a aplicabilidade do direito ao FGTS para a servidora contratada temporariamente cujo vínculo com a Administração Pública foi posteriormente declarado nulo, bem como o acerto ou desacerto do índice de correção monetária utilizado

III. Razões de decidir

3. Remessa necessária de ofício. Conforme entendimento do STJ, quando a sentença for ilíquida e proferida contra a Fazenda Pública, a remessa necessária é obrigatória.

4. O STF, nos Temas 191 e 308 da repercussão geral, reconheceu que contratações nulas pela Administração Pública devem assegurar o pagamento do saldo de salários e do FGTS (art. 19-A da Lei nº 8.036/1990).

5. Dos precedentes, extrai-se que a nulidade contratual, na espécie, por via de regra, gera exclusivamente o direito a percepção de salários e FGTS, sob pena de enriquecimento sem causa do ente público.

6. A correção monetária e os juros moratórios aplicáveis são os definidos nos Temas 810 do STF e 905 do STJ, ou seja, IPCA-E e juros conforme o art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997. A partir de 9/12/2021, tais consectários devem ser calculados mediante a aplicação da SELIC, por força da publicação da Emenda Constitucional nº. 113/2021.

7. A prescrição aplicável ao FGTS, em razão da modulação dos efeitos do julgamento do ARE 709.212/DF pelo STF, depende do momento de início do prazo prescricional. Para contratos em curso até 13/11/2014, a prescrição trintenária é mantida, conforme modulação estabelecida pela Suprema Corte.

8. O contrato temporário da autora teve início e fim antes do julgamento do ARE 709.212/DF, enquadrando-se na hipótese de prescrição trintenária. A pretensão da autora ao recebimento do FGTS, ajuizada antes de 13/11/2019, não está sujeita à prescrição quinquenal.

9. Em razão dos fundamentos e do trânsito em julgado do referido Recurso Extraordinário em 04/10/2025, a manutenção do sobrestamento implicaria indevido retardamento da marcha processual, sendo imperativo o regular processamento da demanda.

IV. Dispositivo e tese

10. Apelação cível conhecida e parcialmente provida,
determinando que os consectários legais sejam aplicados de acordo com a fundamentação exarada
. Reexame necessário parcialmente provido. Sentença reformada apenas para determinar
a aplicação da prescrição trintenária

_________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX; CPC, arts. 5º, 6º, 81, §2º e §3º, 1.021, §4º, e 1.026;

Lei

nº

8.036/90, art.19-A.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO
; CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO À REMESSA NECESSÁRIA,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 1ª Sessão
Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 26 de janeiro de 2026
.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo n.º 0004384-02.2012.8.14.0040 - PJE) interposta pelo MUNICÍPIO DE ELDORADO DO CARAJÁS DO PARÁ contra RIVANDA AZEVEDO ALMEIDA CINTRA, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara da Vara Única de Eldorado dos Carajás/PA, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada pelo Apelado.

A Sentença foi proferida nos seguintes termos:

“
3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para:

a) CONDENAR o requerido

I. Ao recolhimento de FGTS para o período de 09/11/2006 a 31/12/2010 do período laboral do autor, não alcançado pela prescrição quinquenal.

A correção monetária, a contar de quando deveriam ter ocorrido os pagamentos, deverá ser realizada de acordo com o IPCA-E, conforme restou decidido pelo STF, no julgamento do RE 870.947/SE (Repercussão Geral - Tema 810) e pelo STJ no REsp 1.495.146/MG.

Quanto aos juros moratórios, a contar da citação, aplica-se o disposto no art. 1°-F da Lei n° 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, ou seja, deve-se adotar a remuneração da caderneta de poupança.

Eventual modulação dos efeitos da decisão do STF, no RE 870.947, por ocasião da apreciação dos Embargos de Declaração opostos contra a referida decisão, deverá ser enfrentada na fase de cumprimento de sentença, de forma a afastar, ou não, o que restou decidido naquele RE.

Sem custas pela Fazenda Pública, nos termos da Lei.

Devido à sucumbência, condeno o Município de Eldorado dos Carajás ao pagamento dos honorário advocatícios ao advogado (a) da parte autora, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, com fundamento no artigo 85, § 3°, I, do Código de Processo Civil.

(...).
”

Em suas razões (Id. 22654923), o Ente Municipal alega que a relação jurídica era de natureza administrativa, não celetista, sendo inaplicável o art. 19-A da Lei nº 8.036/90.

Suscita que que, em caso de condenação, os índices de correção monetária e juros devem ser aplicados uma única vez, conforme o Tema 810 do STF.

Defende a aplicação do duplo grau de jurisdição (Remessa Necessária), nos termos do art. 496 do CPC, por não ter a sentença fixado um
quantum
líquido de condenação

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso.

A parte apelada, devidamente intimada, não apresentou contrarrazões ao recurso (Id. 22654927)

Encaminhado os autos ao Ministério Público, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.
(id. 24075895).

Em Decisão Interlocutória de Id. 24980541 foi determinado o sobrestamento do feito até o julgamento definitivo do RE nº 1.336.848/PA (Tema 1189).

A parte apelada opôs embargos de declaração com efeito modificativo

requerendo o desobrestamento do processo, para o prosseguimento normal do Feito.

A parte embargada, devidamente intimada, não apresentou contrarrazões aos embargos (Id. 26917849)

É o relato do essencial.

VOTO

1. PRELIMINAR DE OFÍCIO - REEXAME NECESSÁRIO – SENTENÇA ILÍQUIDA:

Suscito de ofício esta preliminar. A sentença foi prolatada contra o Município de Eldorado dos Carajás, portanto, necessário se torna o seu exame no duplo grau de jurisdição, nos termos do art. 496, I, do Código de Processo Civil.

Conforme entendimento do STJ, quando a sentença for ilíquida e proferida contra a Fazenda Pública, a remessa necessária é obrigatória. Senão vejamos:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. REEXAME NECESSÁRIO. SENTENÇA ILÍQUIDA. OBRIGATORIEDADE. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA CORTE ESPECIAL NO JULGAMENTO DO RESP. 1.101.727/PR, SUBMETIDO AO REGIME DO ART. 543-C, DO CPC.1. A Corte Especial do STJ firmou o entendimento no sentido da obrigatoriedade da apreciação da remessa necessária de sentenças ilíquidas proferidas contra a Fazenda Pública. 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1203742/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/08/2014, DJe 02/09/2014)

EMENTA: PROCESSO CIVIL. REEXAME NECESSÁRIO. SENTENÇA ILÍQUIDA. A sentença ilíquida proferida contra a União, o Estado, o Distrito Federal, o Município e as respectivas autarquias e fundações de direito público está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal; a exceção contemplada no § 2º do art. 475 do Código de Processo Civil supõe, primeiro, que a condenação ou o direito controvertido tenham valor certo e, segundo, que o respectivo montante não exceda de 60 (sessenta) salários mínimos. Recurso especial provido. (REsp 1300505/PA, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/08/2014, DJe 01/09/2014)

Não obstante a omissão do juízo singular conheço, de ofício, do reexame necessário da sentença. Em consequência, determino ao Setor de Distribuição do 2º Grau, que altere a classificação do presente feito para Reexame Necessário e Apelação, procedendo à respectiva modificação na capa dos autos.

Assim, presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO DO REEXAME NECESSÁRIO E DO RECURSO DE APELAÇÃO pelo que passo a examiná-los conjuntamente.

2 – MÉRITO:

A questão em discussão consiste em verificar a aplicabilidade do direito ao FGTS para a servidora contratada temporariamente cujo vínculo com a Administração Pública foi posteriormente declarado nulo, bem como o acerto ou desacerto do índice de correção monetária utilizado.

No que diz respeito a nulidade da contratação, o inciso II do art. 37 da Constituição Federal preceitua que a investidura em cargo ou emprego público depende de prévia aprovação em concurso público, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração.

Mais adiante, no inciso IX, do mesmo dispositivo, a Carta Magna admite o recrutamento de servidores em exceção à regra do concurso público, determinando que a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público.

Assim, fica claro no texto constitucional que a admissão dessa categoria de servidores públicos sem o prévio concurso é medida de exceção que deve, necessariamente, observar os requisitos legalmente estabelecidos. Logo, toda e qualquer contratação realizada pela Administração que foge aos estritos regramentos estabelecidos na Constituição deve ser veementemente rechaçada no âmbito dos poderes públicos.

O acervo probatório demonstra que a apelada foi contratada pelo apelante, como professora, para o atendimento de necessidade temporária. Todavia, o seu contrato de trabalho perdurou pelo período de 01/08/1997 a 31/12/2010, descaracterizando, assim, o requisito da temporariedade.

Diante disto,
no que se refere ao FGTS, a matéria já foi apreciada pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, sendo consolidado o entendimento de que o reconhecimento da nulidade do contrato firmado com a administração pública por violação ao princípio do concurso público enseja o pagamento do saldo de salário e o depósito do FGTS, conforme RE 705.140/RS, a saber transcrito:

CONSTITUCIONAL E TRABALHO. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS ADMISSÍVEIS EM RELAÇÃO A EMPREGADOS: PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO DE FGTS (RE 596.478 - REPERCUSSÃO GERAL). INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS, MESMO A TÍTULO INDENIZATÓRIO. 1. Conforme reiteradamente afirmado pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição de 1988 reprova severamente as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público, cominando a sua nulidade e impondo sanções à autoridade responsável (CF, art. 37, § 2º). 2. No que se refere a empregados, essas contratações ilegítimas não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS. 3. Recurso extraordinário desprovido. (RE 705140, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 28/08/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-217 DIVULG 04-11-2014 PUBLIC 05-11-2014)

Nesse diapasão, reforço o entendimento do excelso Supremo Tribunal Federal que reconheceu a repercussão geral do Recurso Extraordinário (RE) 596.478, em que o Estado de Roraima questionava o art. 19-A, da Lei nº 8.036/90, que estabelece o direito ao depósito do FGTS para trabalhadores contratados sem concurso público.

Com efeito, ao Corte Suprema chancelou a constitucionalidade do dispositivo legal em questão, ratificando, pois, a existência do direito material na hipótese, conforme a ementa do RE 596.478 já citada ao norte.

Registro, apenas, que, apesar do processo que deu origem àquele recurso extraordinário ter sido proveniente de julgamento pela Justiça Trabalhista do Estado de Roraima, a essência do debate residia sobre os efeitos da decretação de nulidade do contrato celebrado entre o particular e a Administração Pública, sem prévia aprovação em concurso público, não tendo os ilustres senhores Ministros feito qualquer restrição sobre o regime de trabalho ao qual esteve submetido o trabalhador tenha sido o celetista, o mesmo se podendo afirmar quanto ao texto do art. 19-A, da Lei nº 8.036/90.

Já no julgamento do Rext. nº 960.708/PA, interposto pelo Estado do Pará, a Ministra Carmen Lúcia reconheceu a incidência do art. 19-A da Lei 8.036/1990, aplicando o mesmo precedente. Segue a decisão:

"RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NULA. FGTS. INCIDÊNCIA DO ART. 19-A DA LEI N. 8.036/1990. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

(...) 6. Reconhecida a nulidade da contratação temporária do Recorrido, na linha da jurisprudência deste Supremo Tribunal, deve-se aplicar o art. 19-A da Lei n. 8.036/1990 e assegurar-se o pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. (STF, Relator (a): Min. CÁRMEN LÚCIA. DJe 05/05/2016)."

Desse modo, verifico que a disposição constante da referida norma também se aplica ao caso em análise, em que a parte esteve contratada pelo Poder Público, em regime jurídico aberto pelo art. 37, inc. IX, da Constituição da República, sendo-lhe devido o pagamento do FGTS, sem incidência de multa, bem como saldo de salário, caso existente.

No mesmo sentido já decidiu este E. TJPA:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO

CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SEM CONCURSO

PÚBLICO. NULIDADE. DIREITO AO FGTS. CORREÇÃO

MONETÁRIA E JUROS DE MORA. PRESCRIÇÃO

QUINQUENAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de cobrança ajuizada por contratada temporária contra o Município de Parauapebas, em razão de vínculo mantido entre janeiro de 2016 e dezembro de 2022, sem prévia aprovação em concurso público. Pedido de reconhecimento da nulidade contratual e pagamento dos valores devidos a título de FGTS, acrescidos de correção monetária, juros moratórios e honorários advocatícios.

2. Sentença que declarou a nulidade do vínculo e condenou o ente municipal ao pagamento dos valores correspondentes aos últimos cinco anos de FGTS, com correção monetária e juros de mora com base na Selic, conforme Emenda Constitucional nº 113/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a nulidade da contratação sem concurso público autoriza o pagamento de FGTS; (ii) saber se a correção monetária dos valores deve observar a Taxa Referencial (TR) ou a Selic, e qual a incidência temporal adequada da Emenda Constitucional nº 113/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 705.140/RS (RG), firmou o entendimento de que a nulidade do contrato por ausência de concurso público não afasta o direito ao FGTS, com base no art. 19-A da Lei nº 8.036/1990.

5. A constitucionalidade do referido artigo foi reafirmada no julgamento do RE 596.478 (RG), sendo indiferente o regime jurídico aplicável ao servidor (celetista ou estatutário).

6. A prescrição para a cobrança de FGTS contra a Fazenda Pública é quinquenal, conforme entendimento do STF (ARE 709.212/DF) e do STJ, com base no Decreto nº 20.910/1932.

7. A aplicação da Emenda Constitucional nº 113/2021 à correção monetária e aos juros de mora deve observar sua vigência, sendo devida a Selic a partir de 09/12/2021. Antes desse marco, não há impedimento legal à aplicação da Selic, ante a ausência de suspensão determinada pelo STF na ADI 5090/DF.

8. Correta a sentença ao aplicar a Selic sobre os valores devidos, com base na EC 113/2021, sem que isso importe em violação à ordem jurídica ou à jurisprudência vigente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

1. É devida a condenação ao pagamento de valores de FGTS à contratada pela Administração Pública sem concurso público, com base no art. 19-A da Lei nº 8.036/1990.

2. A correção monetária e os juros de mora incidentes sobre os valores devidos a título de FGTS podem observar a Selic, nos termos da EC nº 113/2021, mesmo antes de sua vigência, desde que não haja decisão judicial em sentido contrário.

3. A prescrição aplicável às ações de cobrança de FGTS contra a Fazenda Pública é quinquenal, nos termos do Decreto nº 20.910/1932.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0809443-15.2024.8.14.0040 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 15/09/2025 )

No que tange aos consectários legais
, é firme a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça no sentido de que, em casos de nulidade do contrato por prorrogações sucessivas, os valores devidos a título de FGTS não devem observar a sistemática de remuneração da conta fundiária, mas sim os critérios gerais aplicáveis às condenações contra o poder público, conforme estabelecido no RE 870.947 e no REsp 1.495.146. Vejamos:

EMENTA: AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTENTADO PELO MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS. SUSPENSÃO DO PROCESSO DETERMINADA PELO STF. ADI 5090/DF. REJEITADA. MÉRITO. FGTS. NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DA TR (TAXA REFERENCIAL) COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TESE QUE ENCONTRA ÓBICE INTRANSPONÍVEL DIANTE DOS FUNDAMENTOS CONSUBSTANCIADOS NOS PRECEDENTES UTILIZADOS NA DECISÃO ORA AGRAVADA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. INTUITO MERAMENTE PROTELATÓRIO DO RECURSO. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 4º DO ART. 1.021 DO CPC. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0811850-85.2022.8.14.0000 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 10/04/2023)

Administrativo. Agravo interno. Apelação. FGTS. Suspensão. Descabimento. Correção monetária pela TR (taxa referencial). Descabimento. Precedentes. Recurso manifestamente improcedente. Multa. Aplicação.

1- Agravo interno interposto contra decisão monocrática que nega provimento ao recurso de apelação para manter a sentença que condenou o apelante ao pagamento de FGTS;

2- A questão em análise cinge-se ao cabimento de suspensão do processo e de aplicação do índice da taxa referencial (TR) para correção dos valores devidos a título de FGTS;

3- A cautelar exarada na ADI nº 5.090 determina a suspensão dos feitos que versem sobre a rentabilidade do FGTS depositado em conta vinculada do trabalhador; o caso dos autos cuida de indenização a título de FGTS, fundada em nulidade de contratação temporária decorrente de prorrogações sucessivas indevidas com fulcro nos precedentes vinculantes sobre a matéria. Não há semelhança que enseje a aplicação da decisão do STF ao caso concreto;

4- O julgado pelo STJ no REsp 1.614.874/SC, que definiu a TR como índice de correção monetária a ser aplicado às contas do FGTS, define o índice de correção que o agente operador do Fundo deve utilizar, no caso, a Caixa Econômica Federal. Portanto, não se pode comparar com o caso concreto em que não há valor depositado no banco sob a rubrica de FGTS, mas sim uma decisão judicial que determina a indenização de valor equivalente ao fundo de garantia do período em que o contrato declarado nulo perdurou.

5- O índice de correção a ser aplicado, no caso dos autos, deve seguir os precedentes: Temas 810/STF e 905/STJ, bem como a EC 113/2021, nos termos traçados na decisão agravada;

6- O agravo interno se dá em face de decisão firmada em precedente obrigatório, pelo que declarada sua manifesta improcedência, ante o intuito evidentemente protelatório; imperiosa a aplicação da multa estabelecida no § 4º do art. 1.021 do CPC;

7- Agravo interno conhecido e desprovido.

_________________________________

Dispositivos relevantes citados: Art. 1.021, §§ 1º e 4º do CPC; Arts. 927 e 932 do CPC.

Jurisprudência relevante citada: ADI nº 5.090; REsp 1.614.874/SC; Temas 810/STF e 905/STJ; EC 113/2021.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0814917-98.2023.8.14.0040 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 17/03/2025)

AGRAVO INTERNO

EM APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO DE COBRANÇA. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. FGTS. CORREÇÃO MONETÁRIA. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR). IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO IPCA-E. TEMA 905 STJ. PRECEDENTES.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1.

A controvérsia recursal consiste em definir se deve ser aplicada a Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária.

2.

Na presente demanda, deve ser mantida a aplicação do IPCA como índice de correção, em conformidade com o tema 905 do STJ, uma vez que se trata de condenação judicial de natureza administrativa referente a servidor público. Precedentes deste E. Tribunal.

3.
Agravo Interno conhecido e não provido. À unanimidade
.

(TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0807376-53.2019.8.14.0040 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – Tribunal Pleno – Julgado em 06/03/2023)

Nessa hipótese, os consectários legais aplicáveis decorrem de entendimento consolidado nos Temas 810 do STF e 905 do STJ, os quais fixaram, respectivamente, o IPCA-E como índice de correção monetária para as condenações impostas contra a Fazenda Pública e os juros moratórios conforme os critérios estabelecidos no art. 1º-F da Lei 9.494/97.
A partir de 9/12/2021, tais consectários devem ser calculados mediante a aplicação da SELIC, por força da publicação da Emenda Constitucional nº. 113/2021.

No que tange à prescrição, cumpre estabelecer que em decisão proferida em 13/11/2014 no julgamento do Recurso Extraordinário nº 709.212/DF, com repercussão geral reconhecida, o Supremo Tribunal Federal atualizou a sua jurisprudência para modificar de 30 (trinta) para 05 (cinco) anos o prazo de prescrição aplicável à cobrança de valores não depositados no FGTS.

Ao analisar o caso, a Suprema Corte declarou a inconstitucionalidade das normas que previam a prescrição trintenária, contudo, modulou os efeitos da sua decisão de forma prospectiva (
ex nunc
), a fim de não atingir os processos em curso.

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. FGTS. CONTRATO TEMPORÁRIO NULO. PRESCRIÇÃO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO PROFERIDA PELO STF NO ARE 709.212/DF. TERMO INICIAL ANTERIOR AO JULGAMENTO. PRAZO QUE OCORRER PRIMEIRO. CINCO ANOS APÓS A DECISÃO DA SUPREMA CORTE. NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. 1. O Superior Tribunal de Justiça realinhou sua jurisprudência para acompanhar o entendimento do Supremo Tribunal Federal, firmado no julgamento do ARE 709.212/DF, em repercussão geral, de que não é trintenário, e sim quinquenal, o prazo prescricional para a cobrança de valores não depositados no FGTS. 2. Ainda no referido julgamento pela Suprema Corte, estabeleceu-se efeitos prospectivos à decisão, nos seguintes termos:"Para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos.
Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão
" (ARE 709212, Relator: Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 13/11/2014, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral - mérito DJe-032 Divulg 18-02-2015 Public 19-02- 2015). 3. No caso dos autos, firmados os contratos de trabalho entre os anos de 1993 e 2018 e, por isso, iniciado o prazo prescricional antes do julgamento proferido pelo STF, conta-se o lapso de 5 anos a partir da decisão proferida no ARE 709.212/DF. Como a demanda fora proposta em fevereiro de 2018, não que se falar em prescrição. 4. Agravo interno não provido. (STJ; AgInt no REsp 1866337/AC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 11/02/2021)

Assim, de acordo com a sistemática de modulação dos efeitos (
ex nunc
) estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal, com o objetivo de garantir a segurança jurídica e evitar surpresa, os contratos de trabalho em curso no momento do julgamento da repercussão geral submetem-se a uma de duas hipóteses:

(i)

se o ajuizamento da ação
, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS,

ocorreu até 13.11.2019
, aplica-se a prescrição
trintenária
, ou seja, o trabalhador tem direito ao recebimento das parcelas vencidas no período de 30 anos antes do ajuizamento da ação;

(ii)

se o ajuizamento da ação
, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS,
ocorreu após 13.11.2019
, aplica-se a prescrição
quinquenal
, ou seja, o trabalhador faz jus somente ao recebimento das parcelas vencidas no período de 5 anos antes do ajuizamento da ação.

Dessa forma, considerando que as sucessivas contratações ocorreram no período compreendido entre 01/08/1997 à 31/12/2010 e que a ação foi ajuizada em 22/08/2012, isto é, antes do julgamento do Recurso Extraordinário nº 709.212/DF (13/11/2014),
não há que se falar em prescrição quinquenal,
e sim trintenária
, sobretudo de acordo com o entendimento pacificado pelo STF no ARE 709212/DF:

“o prazo prescricional para se postular as verbas de FGTS será de 30 anos, contado do fim do último contrato, no caso dos DTs que tenham sido contratados antes de 2014.
Para os casos em que o termo inicial da prescrição ocorra após a data do julgamento (13/11/2014) aplicar-se-á o prazo quinquenal”

Este é o entendimento utilizado neste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO VERIFICADA. AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL PARA ACOLHIMENTO DA LAPSO TRINTENÁRIO EM FACE DA MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO AFETA AO TEMA 608 DO STF. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. O STF, no julgamento do ARE 709.212/DF, em repercussão geral, estabeleceu, regra geral, que não é trintenário, e sim quinquenal, o prazo prescricional para a cobrança de valores não depositados no FGTS. 2. Aplica-se a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE nº 709.212/DF (TEMA 608) julgado em 13/11/2014, para aferição da prescrição retroativa. 3. No mesmo julgamento do ARE 709.212, ficou excepcionado que o termo inicial da prescrição deve observar o disposto, qual seja, para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do mencionado julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir da referida decisão
. 5. Tal precedente incide na hipótese, devendo-se garantir o pagamento de FGTS referente a todo o período do trabalho, mantendo os demais termos do acórdão de desprovimento da Apelação Cível. 6. Recurso de Embargos de Declaração conhecidos e providos. À unanimidade.

(TJPA - AC: 00025831920098140008 BELÉM, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 03/02/2020, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 19/02/2020). (Grifei)

Finalmente, cumpre observar que o pedido do autor restringe-se a relação contratual vigeu de 01/08/1997 até 31/12/2010, sendo distribuída a ação em 22/08/2012, circunstância que afasta a necessidade de suspensão do feito em razão do Tema 1189 do STF, pois o objeto da demanda não depende do desfecho da controvérsia nacional.

Além disso, verifica-se que a Suprema Corte, por unanimidade, apreciando o Tema 1189 de repercussão geral, negou provimento ao RE 1336848/PA e fixou a seguinte tese:

Tese:

O prazo bienal para ajuizamento de ação, previsto na parte final do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal, não se aplica aos servidores temporários que tiveram seus contratos declarados nulos, por se tratarem de ocupantes de cargos públicos regidos por vínculo de natureza jurídico-administrativa. Nesses casos, incide o prazo prescricional quinquenal, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.

Logo, em razão dos fundamentos e do trânsito em julgado do referido Recurso Extraordinário em 04/10/2025, a manutenção do sobrestamento implicaria indevido retardamento da marcha processual, sendo imperativo o regular processamento da demanda.

DO DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO,
determinando que os consectários legais sejam aplicados de acordo com a fundamentação exarada no presente voto, bem como
CONHEÇO, DE OFÍCIO, DA REMESSA NECESSÁRIA,
para reformar parcialmente a sentença, determinando a aplicação da prescrição trintenária.

Em razão do julgamento de mérito, os embargos de declaração opostos sob o id. 25083248 restam prejudicados.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 05/02/2026